Tribunal: TJES
Processo: 5018720-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018720-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA LUIZA CARVALHO SANTOS

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITOS - CONTRATAÇÃO IMPUGNADA - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO PROVIDO - DECISÃO
REFORMADA.

1 - No caso vertente, os documentos acostados à inicial pela agravante efetivamente comprovam que ela vem sofrendo descontos em seus proventos decorrentes dos contratos bancários mencionados (empréstimos e cartões de crédito), supostamente firmados com o recorrido.

2 - Todavia, como se sabe, o STJ firmou a tese jurídica do TEMA 1061 no sentido de que:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

3 - Além disso,
“Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004735-90.2022.8.08.0011, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2024).

4 - Ademais, revela-se evidente que os descontos dos valores nos parcos proventos da agravante acarretam a ela dano infinitamente maior do que aquele que poderão experimentar as instituições financeiras pela suspensão da providência.

5 - Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5018720-91.2024.8.08.0000

Agravante: Maria Luiza Carvalho Santos

Agravado:

Banco Daycoval S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela recorrente nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato, repetição de indébito, perdas e danos”, mediante a qual objetiva a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário de parcelas oriundas de contratos bancários contestados pela agravante.

Decisão no ID 11300899, por meio da qual foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela recorrente nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato, repetição de indébito, perdas e danos”, mediante a qual objetiva a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário de parcelas oriundas de contratos bancários contestados pela agravante.

Ao que se vê dos autos, a agravante ajuizou a demanda originária alegando que é beneficiária do INSS, cujo benefício estaria sendo objeto de descontos oriundos de contratos de empréstimos e cartões de crédito consignados, aqueles fornecidos pelo agravado após sucessivas ligações telefônicas e que a teriam ludibriado com a promessa devolução de valores decorrentes de juros cobrados a maior de contratos anteriores que seriam objeto de refinanciamento, o que nunca ocorreu, e estes (cartões de crédito) jamais solicitados, autorizados ou recebidos pela agravante. Por isso, requereu tutela de urgência que determinasse a suspensão dos referidos descontos, o que foi indeferido pela Magistrada singular.

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem, reforçando que ao contrário do que entendeu o Julgador de origem, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, a pretexto de que “
não se revela possível à Agravante a produção de prova negativa, no sentido de não ter solicitado e nem autorizado as operações bancárias relatadas nos autos, quais sejam, os empréstimos e os telesaques com os cartões de crédito
”
,
acrescentando que o perigo da demora decorre dos descontos que representam 1/4 do seu modesto benefício previdenciário.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, os documentos acostados à inicial pela agravante efetivamente comprovam que ela vem sofrendo descontos em seus proventos decorrentes dos contratos bancários mencionados (empréstimos e cartões de crédito), supostamente firmados com o recorrido.

Todavia, como se sabe, o STJ firmou a tese jurídica do TEMA 1061 no sentido de que:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Além disso,
“Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas,
a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo,

prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.
”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004735-90.2022.8.08.0011, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2024).

Não fosse isso suficiente, cumpre acentuar que revela-se evidente que os descontos dos valores nos parcos proventos da agravante acarretam a ela dano infinitamente maior do que aquele que poderão experimentar as instituições financeiras pela suspensão da providência.

Nesse contexto, sobressai a conclusão pela presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada, quer seja pela plausibilidade do direito invocado (fato negativo de contratação dos empréstimos, cujo ônus é da instituição bancária) e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação oriunda da continuidade dos descontos de valores do modesto benefício previdenciário recebido pela consumidora.

Diante de tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, confirmar a tutela antecipada recursal deferida (ID 11300899), quanto à determinação para que o Banco Daycoval S/A suspenda no prazo de 24 (vinte e quatro) horas os descontos no benefício previdenciário de valores atinentes aos contratos de empréstimo (55- 011280898/22, 55-011280957/22 e 55-013747849/23) e cartões de crédito (53-2357549/23 e 53-2357550/23), sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido, bem como que seja enviado ofício ao INSS determinando a suspensão imediata de descontos pecuniários no benefício previdenciário da requerente referentes aos contratos descritos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).